Tribunal: TJMT
Processo: 1002415-24.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002415-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO SANDOVAL DE MELLO FRANCO - CPF: 138.908.538-46 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MAIA - CPF: 824.493.508-10 (ADVOGADO), LUCAS BENTO CAVALLIERI - CPF: 304.695.448-48 (AGRAVANTE), CARLOS ROGERIO VILELA FERREIRA - CPF: 742.700.798-00 (AGRAVADO), AMADO RODRIGUES BATISTA - CPF: 136.752.061-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECONHECIDO O CARATÉR PROCRASTINATÓRIO PELO JUÍZO
A QUO
– APLICAÇÃO DE MULTA – INSURGÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER – NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – PENALIDADE AFASTADA – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – MANUTENÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação da parte à
sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se à alguma das hipóteses constantes no artigo 80 do CPC, especialmente a comprovação de que agiu com dolo ou culpa em sentido processual, não implicando
em

ato atentatório à dignidade da justiça a
interposição de recursos cabíveis,
ainda que
intenção do recorrente corresponda primariamente à busca da tutela de seu interesse,
com
fundamentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem.

A fixação da
astreinte
para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho a sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002415-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUCAS BENTO CAVALLIERI

AGRAVADO:

CARLOS ROGÉRIO VILELA FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
LUCAS BENTO CAVALLIERI
, contra a decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra.
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
,
que
na Ação de Reintegração/Manutenção de Posse
nº 0008507-67.2014.811.0004, Código: 187772
,
ajuizada por
CARLOS ROGÉRIO VILELA FERREIRA
, deferiu o pedido de reintegração de posse em favor do autor, ora agravado,
acerca dos imóveis objetos do presente feito, determinando-se, via de consequência, a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento. Além disso,
aplicou multa em sede de embargos de declaração na monta de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sob o argumento de que os aclaratórios opostos pelo aqui agravante teria caráter manifestamente protelatório.

Irresignado, o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, postulando, ao final, pelo provimento do recurso para:
“(i) revogar a imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, sob fundamento do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, e (ii) revogar a determinação de imposição de multa por descumprimento da ordem de reintegração de posse proferida, na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais por dia”
(sic) (Id 76156494).

Diante da ausência de pedido de tutela recursal, determinou-se a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta no prazo legal (Id
77256970), que por sua vez encontra-se aportada no Id 79126478, em que o recorrido, dentre outros pontos, afirma, inicialmente, que
“o D. Juízo “a quo”, acertadamente, deferiu a tutela de urgência pleiteada, concedendo a liminar de reintegração de posse”
em seu favor, e complementa que
“Ao contrário do quanto pretendido pelo ora agravante, e já devidamente exposto em linhas passadas, SENDO TOTALMENTE DESCABIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE INTERPOSTOS, sendo ademais totalmente infundadas todas as alegações nele apresentadas, conforme muito bem exposto nas contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas em primeira instância, cópia em anexo,
HOUVE A CORRETA APLICAÇÃO DA PENALIDADE PELO D. JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, DEVENDO SER ESTA MANTIDA, ESTANDO PATENTE NÃO SÓ A TENTATIVA DO RECORRENTE DE INDUZIR A ERRO ESSE EGRÉGIO TRIBUNAL, COMO TAMBÉM O INTUITO PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS!!!
”
(sic – com destaques no original), pelo que requer o desprovimento deste instrumento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da
Dra. Maria Lígia Pires de Almeida Barreto
, absteve-se em manifestar por não vislumbrar interesse público na lide (Id
79381989
).

Preparo devidamente recolhido no Id
76560953.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Versam os autos originários sobre reintegração de posse proposta por
CARLOS ROGÉRIO VILELA FERREIRA
, ora agravado, em face de
LUCAS BENTO CAVALLIERI

e

AMADO RODRIGUES BATISTA
, objetivando a retomada da posse de 03 (três) áreas de terras, sendo elas: 01 (uma) área de terra localizada no município de Araguaiana/MT, com 1.095.0257 ha, desmembrada de área maior registrada sob o nº. 48.896 do CRI de Barra do Garças; 01 (uma) área de terras localizada no município de Araguaiana/MT, com 658.1317 ha, desmembrada de área maior registrada sob o nº. 48.896 do CRI de Barra do Garças; e 01 (uma) área de terras localizada no município de Araguaiana/MT, com 946.8426 ha, desmembrada de área maior registrada sob o nº. 48.896 do CRI de Barra do Garças, transferidas aos demandados, por meio de contrato de cessão e transferência de direitos possessórios rescindido judicialmente.

Consta que na data 28/09/2020 foi deferido o pedido de reintegração,
em favor do autor, ora agravado,
acerca dos imóveis objetos do presente feito, com determinação de desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento,
sendo em seguida juntado aos autos embargos de declaração opostos pelo ora agravante, no qual foram rejeitados com aplicação de multa
na monta de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sob o argumento de que os aclaratórios teriam caráter manifestamente protelatório (Id
7617099).

Insurge-se, então, o recorrente, visando a reforma da decisão interlocutória para:
“(i) revogar a imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, sob fundamento do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, e (ii) revogar a determinação de imposição de multa por descumprimento da ordem de reintegração de posse proferida, na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais por dia”.

Pois bem.
Como cediço, o abuso do direito de recorrer constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento pátrio, especialmente nos casos em que a parte interpuser recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitimará a imposição de multa.

A deslealdade processual consistiria em desviar o processo de seu objetivo, qual seja, permitir que o Estado-jurisdição solucione o conflito de interesses no menor período de tempo que for possível, mediante decisão justa.

Especificamente quanto à multa na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios (art. 1.026, §2º, CPC), doutrina e jurisprudência majoritária são uníssonas em frisar que a oposição dos mesmos, a ensejar a incidência da referida multa, deve ser reputada
“manifestamente protelatória”
, ou seja, o recurso é manejado sem qualquer sinal de consistência.

Ressalte-se, por outro lado, que o ato decisório impositivo da multa, monocrático ou colegiado, exige mínima fundamentação, pela qual o órgão jurisdicional revela o descabimento dos embargos declaratórios, e, assim, o propósito nitidamente procrastinatório da parte que geralmente perdeu a demanda ou teve o seu recurso improvido.

Cumpre ainda observar que, em consonância com o enunciado da Súmula 98/STJ,
“embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
.

No caso dos autos, tenho que ausentes os elementos para apontar o intuito meramente procrastinatório do recurso interposto no Id
76177950
, já que sua aplicação deve se dar
com muita cautela e desde que realmente ficar evidente a sua oposição protelatória, a fim de evitar a obstrução do acesso à justiça e ao direito de petição, circunstância essa não verificada na espécie, razão pela qual deve ser
afastada.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA EM TRÂMITE NO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – NULIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA PRECLUSA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO REALIZADO PELO AGRAVADO EM CONTRAMINUTA – AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES, CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS

Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de modo que não se mostra via própria ao rejulgamento da causa.

É descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, na hipótese, se ausente o caráter protelatório apontado.

A interposição de recursos não implica em "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 4/12/2012).
”
(N.U 1011164-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO – AFASTADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO –
MULTA – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
– EMBARGOS REJEITADOS.

I- Na ausência de omissão, obscuridade ou contradição o caso será de rejeição dos embargos após o conhecimento das questões trazidas no recurso, pois a existência de vício não constitui requisito de admissibilidade dos declaratórios.

II- O acórdão embargado não contém vícios do art. 1.022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implica, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide.

III- Não é cabível a imposição da multa descrita no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, quando não evidenciado o manifesto intuito protelatório do embargante ao opor embargos contra a sentença recorrida.
”
(N.U 1011248-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Por outro lado, quanto à
aplicação da
astreinte
, é cediço que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas a efetivação da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa cominatória, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar ou reduzir o
quantum
fixado, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE SE NEGA TER SOLICITADO – DESCONTOS MENSAIS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Estando presente a verossimilhança do direito invocado para amparar o deferimento da tutela antecipada, à luz do art. 300 do CPC, a manutenção do decisum que determina a suspensão dos descontos mensais junto ao benefício previdenciário da Agravada é medida que se impõe. Se não comprovada a contratação de cartão de crédito com desconto em benefício previdenciário, o débito de parcela diretamente sobre a aposentadoria não é cabível. É possível a fixação de astreinte em caso de descumprimento de decisão judicial.

A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.

Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância das astreintes.
”
(N.U 1001177-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – CONSERTO DE VEÍCULO – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES –
ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer fase do processo, configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deve ser concedida.
A multa cominatória tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação.
Não o fazendo, o valor arbitrado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo”.
(N.U 000029-89.2019.8.11.0000 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão recorrida, tão somente para afastar a multa cominatória arbitrada com fundamento no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021